Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721566-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA MARINHO PESSOA AGRAVADO: PRISMA 4 CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violação do art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, ante a absoluta falta de indicação do direito e das razões de reforma da decisão. Brasília, DF, 20 de junho de 2024 16:07:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador